Tribunal: TJMT
Processo: 1068574-09.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1068574-09.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[POLLIANY YARA ALVES DOS SANTOS - CPF: 060.884.821-25 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 27.351.731/0001-38 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1068574-09.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Polliany Yara Alves dos Santos

Recorrido(s):

Realize Crédito, Financiamento e Investimento S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 de julho de 2023

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO RENNER.

ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA.

AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDORA INADIMPLENTE. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, a Reclamada logrou êxito em comprovar a contratação de um cartão de crédito nas lojas Renner, conforme a juntada telas sistêmicas, cópia da CTPS da autora, solicitação de cartão Renner, termo de adesão única ao seguro compra cartão Renner e biometria facial (selfie).

2. A respeito da telas sistêmicas que demonstram a utilização do cartão Renner pela consumidora, eis o teor da SÚMULA 34 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, in verbis:

“SÚMULA 34: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.”

3. Desta forma, se restou comprovada a origem da obrigação questionada, no valor de
R$187,76– datado em 02/11/2021
, a inscrição do nome da devedora efetuada em órgão de proteção ao crédito é devida e toma contorno de exercício regular de direito.

4
. Consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso:
“Por sua vez, a Reclamada apresentou documentos pessoais enviados pela parte autora (Id. 110629511 - Pág. 1 a Pág. 2), proposta de contratação assinada digitalmente (Id. 110629511 - Pág. 3 a Pág. 4), termos de adesão a seguro e ao cartão com assinatura da Requerente (Id. 110629511 - Pág. 5 a Pág. 6) e “foto selfie” (Id. 110629511 - Pág. 9), comprovando assim, a relação jurídica entre as partes, bem como a origem do débito, não havendo como aludir que um estelionatário teria se passado pela autora, razão pela qual reputa-se como verdadeira as alegações da reclamada. Acrescente-se, ainda, que em análise das telas sistêmicas (Id. 110629509 - Pág. 4 a Pág. 6) com os demais elementos de prova, conclui-se que realmente foi disponibilizado cartão de crédito à Requerente, com efetiva utilização que ensejou o débito impugnado nos autos. Ressalte-se que na réplica à contestação a Requerente além de não impugnar nenhum dos documentos acima listados, não negou a contratação, entretanto, afirmou que não teria promovido o desbloqueio do cartão, fato contrário às provas robustas apresentadas pela Reclamada. Ademais, não se pode negar, que na era moderna, muitos contratos são pactuados eletronicamente, sem a presença física das partes, com fotos tipo 'selfie' para garantir a legalidade e a veracidade da contratação, o que entendo ser o caso dos autos. Com efeito, constatada a inadimplência do consumidor e ausente a prova da quitação do débito, lícita é a inclusão do seu nome no cadastro de órgãos de proteção ao crédito, cuja prática configura exercício regular de direito, sem que isso gere dano moral indenizável”.

5. A sentença que julgou IMPROCEDENTE os pedidos iniciais, não merece reparos e deve ser mantida
por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa sua execução, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023